Tribunal: STF
Processo: Rcl 68076
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ESTADO DA FEDERAÇÃO. EXECUÇÃO TRABALHISTA. SUJEIÇÃO AO REGIME DOS PRECATÓRIOS. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADPF N. 485. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 



    1.  Trata-se de reclamação, formalizada pelo ESTADO DO AMAPÁ, contra decisão preferida pelo Juízo da 5ª Vara Do Trabalho de Macapá/AP, no processo n. 0000188-35.2022.5.08.0208, a qual teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 485. 



    2. Alega o reclamante que “em razão de decisão exarada nos autos do processo supramencionado” que determinou “a retenção, bloqueio e transferência ao Juízo de créditos de empresas rés em ações trabalhistas afrontou a tese fixada na ADPF 485/AP desse E. Supremo Tribunal Federal” (fl. 1, e-doc. 1). 



    Argumenta que “no dia 20 de março de 2024 uma das reclamantes [na ação trabalhista] apontou ao Juízo que em outro processo a Secretaria de Cultura do Estado informou existência de Notas de Liquidação expedidas em favor da empresa reclamada nos dias 28 e 29 de dezembro/22 (últimos dias do exercício financeiro que antecederam a mudança na gestão estadual). Então, em 21.03.24 o Juízo da 5ª VT de Macapá proferiu decisão de bloqueio de verbas públicas” (fl. 3, e-doc. 1). 



 Segue a decisão reclamada (e-doc. 32):



    “Considerando o contido na petição de #id:8cf2bca e seu anexo, este Juízo determina seja expedida, com a maior brevidade possível, novo mandado de bloqueio de valores junto à Secretaria  de  Estado  da  Cultura  do  Amapá - SECULT a fim de sejam bloqueados os valores oriundos das notas de empenho nº 2022NE00647, 2022NE00650 ou 2022NE00651 que a executada J N DE SOUZA NETO, CNPJ: 07.123.489 /0001-38 tenha a receber até o limite de R$ 349.637,41 (trezentos e quarenta e nove mil e seiscentos e trinta e sete reais e quarenta e um centavos). Dê-se ciência.”



  



    Sustenta que “tratando-se de verba sob disponibilidade financeira do Estado, a forma de entender acima destacada é francamente incompatível com o princípio constitucional de segurança orçamentária (CF, art. 167, VI) que veda ‘a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa’” (fl. 11, e-doc. 1). 



    Requer liminarmente a suspensão dos atos de constrição de verba pública praticados no processo n. 0000188-35.2022.5.08.0208 em trâmite na 5ª Vara do Trabalho de Macapá”, bem como pleiteia a devolução imediata das quantias entregues por força de mandado judicial (fl. 21, e-doc. 1). 



    Pede, no mérito, a cassação da ordem de constrição proferida.



    Analisados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    No caso, o reclamante alega ofensa ao que fora decidido na ADPF n. 485.



    Inicialmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    3. Discute-se, na presente reclamação, se a decisão em que se determinou o bloqueio de valores constantes em contas vinculadas de Estado da Federação, na execução de créditos trabalhistas, teria violado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 485.



    4. O Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF n. 485 decidiu que:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. 1. Arguição proposta pelo Governador do Amapá contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-8ª Região que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que são rés em ações trabalhistas. 2. As decisões judiciais se enquadram na definição de “ato do poder público” de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata. Precedentes. 3. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, do sistema de precatórios e da segurança orçamentária. Precedentes. 4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: “Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF).”



     



    5. Depreende-se, na espécie, tratar-se de bloqueio de verbas em contas bancárias vinculadas ao Estado do Amapá, ora reclamante, para garantia de pagamento de verbas trabalhistas. 



    Desse modo, o Juízo da 5ª Vara do Trabalho de Macapá/AP decidiu de forma divergente a este Supremo Tribunal.



    No mesmo sentido, os seguintes precedentes: Rcl 62.621, de relatoria do Ministro Cristiano Zanin; Rcl 66.844 de relatoria do Ministro Edson Fachin; Rcl 46.469/PI e Rcl 67.636, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes; Rcl 52.064-MC/PI, de relatoria da Ministra Rosa Weber; Rcl 46.365-MC/PI, de relatoria do Ministro Nunes Marques; e Rcl 57740/PI, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski.



    6. Ante o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, c/c o art. 992 do CPC, julgo procedente o pedido formulado para cassar a decisão reclamada, assim como os atos constritivos dela decorrentes, e, via de consequência, determinar que outra seja proferida com a efetiva observância ao entendimento firmado no julgamento da ADPF n. 485 (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Ordeno a imediata e integral devolução de eventuais recursos financeiros eventualmente penhorados ou bloqueados. 



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Juízo da 5ª Vara do Trabalho de Macapá/AP.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente